Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, sob o fundamento da ocorrência de conexão. 1.1 O Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência ao asseverar, em síntese, tratar-se de competência absoluta, ressaltando a impossibilidade de reunião de processos para julgamento simultâneo.
2. As regras de modificação da competência em virtude da conexão somente se aplicam às hipóteses de competência de natureza relativa, que admite a ocorrência de prorrogação ou prevenção.
3. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é funcional, espécie do gênero em razão da matéria, tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.